Tribunal: TJSP
Processo: 2112117-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2112117-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante YANG XIUYING, é embargado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO
PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.958
Embargos
de
declaração
n°
2112117-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Yang Xiuying
Embargada: Circuito de Compras São Paulo SPE S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão e contradição no julgado. Vícios inexistentes.
Parte que apenas pretende rediscutir com efeito
infringente o que ficou assentado. Eventual má
apreciação da prova ou incorreta aplicação do direito que
não constituem vícios passíveis de correção pela via
eleita. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do
art. 1.022 do CPC. Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por agravante, de v. acórdão do agravo
de instrumento no 2112117-02.2020.8.26.0000,
tirado dos autos do processo de reintegração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
posse de imóvel público, o qual fora destinado
à exploração de comércio popular conhecido como
“feira da madrugada”.
Sustenta a embargante haver omissão e
contradição na conclusão do julgado, uma vez
que, pelo fato de as ações possessórias admitirem pedido contraposto, é possível
oportunizar a produção de provas para comprovar
a legitimidade da ocupação e também apurar o
valor indenizatório buscado por conta dos bens
subtraídos
no
momento
do
cumprimento
da
reintegração de posse.
Assim,
postula
o
acolhimento
dos
embargos de declaração, para sanar os vícios
apontados.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pela leitura atenta dos argumentos
expostos, infere-se ser patente o inconformismo
da embargante com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil.
Não se dá conta a embargante de que
apenas rediscute a justiça da decisão, até
porque não demonstra quaisquer dos vícios que
ensejam o manejo de dito recurso, como uma
deficiente valoração dos fatos da causa ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
incorreta
interpretação
da
norma
jurídica
aplicável ou mesmo a falta de pureza lógica na
estruturação dos raciocínios que conduzem à
conclusão adotada.
Não se caracteriza como omissão a
valoração do direito apresentado nos autos de
maneira diversa daquele proposto e sopesado por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se
houvesse, seria erro de julgamento, cuja via de
combate não são os embargos de declaração.
A contradição passível de solução pela
via dos embargos é apenas aquela que se
verifica entre a motivação e a conclusão do
próprio julgado, a que é conhecida na doutrina
como contradição interna.
Julga o embargante, equivocadamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que contradição é a que se dá entre a conclusão
do acórdão e a que entende ele como a correta.
A conclusão do v. acórdão é clara ao
afirmar que no âmbito de ações possessórias,
ainda que vislumbrada, não é possível a discussão sobre o perdimento de bens decorrentes de ato engendrado pelo Poder
Público, sem que se possa imputar à parte
contrária
a
responsabilidade
por
eventual
indenização, mas tão somente ao executor da
ordem judicial ou ao depositário responsável
pela guarda de ditos bens.
Enfim, deve entender a embargante que
mero
descontentamento
para
com
a
solução
encontrada pelo v. acórdão por si só não
autoriza o manejo dos embargos de declaração
com o intuito único de reversibilidade do que
ali foi decidido, tendo em vista que é sabido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que
tal
remédio
processual
possui
devolutividade limitada, sendo permitido seu
manejo
apenas
se
ressentir-se
o
aresto
embargado de omissão, contradição, obscuridade
ou eventual erro material de que possa padecer,
o que não é o caso.
Em
face
do
exposto,
rejeito
os
embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator